Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719061-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR, WRJ ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR e WRJ ENGENHARIA LTDA, consistente em indeferir o pedido de arresto cautelar de bens dos agravados. Relata que a execução tramita sem as efetivas diligências necessárias do juízo para a evolução do processo, mesmo diante do impulsionamento do feito pela parte credora, com pedido de diligências para localização de bens dos devedores. Aduz que as pesquisas nos sistemas à disposição do juízo somente foram realizadas em junho deste ano, ainda que determinadas em dezembro de 2019, bem como ainda não foi analisada a petição protocolada em 2/3/2020, apresentando endereço da sede da empresa bem como onde localizar seu sócio administrador. Enfatiza que, em 28/3/2020, localizou bens passíveis de penhora, tomando conhecimento ainda que está havendo dilapidação do patrimônio das agravadas, que ocultam seus bens para fraudar credores. Salienta que, diante desse contexto, requereu medida cautelar de arresto para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, em face do risco de restar frustrada a execução. Acrescenta que o pedido foi indeferido, determinando-se, outra vez, consultas aos sistemas para formalizar a citação que já se encontra formalizada no Agravo de Instrumento n. 0707129-82.2019.8.07.0000, em 3/6/2019, não havendo necessidade de nova citação pois o ato é único. Explica, assim, que sua irresignação se funda no fato de que a citação já foi realizada e na presença dos requisitos para o arresto. Quanto ao primeiro ponto, defende que foi expedido mandado de citação nos autos do agravo de instrumento informado, que foi recebido pelo porteiro no endereço dos executados sem qualquer ressalva, o que indica o conhecimento da parte no recebimento do AR de citação. Defende que, nos termos do § 4o do art. 248 do CPC, a citação formalizada no agravo de instrumento é ato perfeito e válido, sendo desnecessário expedir novo mandado de citação pelo juízo da execução. Entende, assim, que deve ser reformada a decisão ao determinar a consulta de endereço para formalização da citação, colacionando julgado em defesa de sua tese. Em relação ao arresto cautelar, reforça o argumento de que os devedores estão dilapidando o patrimônio e praticando manobras para ocultar bens com nítido caráter de fraudar credores, o que pode levar a uma execução frustrada. Destaca que diligenciou em cartórios extrajudiciais do DF, apresentando documentos que demonstram a existência de bens passíveis de penhora e logrou êxito em localizar bem imóvel de propriedade do executado, bem como tomou ciência de que as partes se encontram em total estado de insolvência, em virtude da indisponibilidade de bens por demandas judiciais de outros credores. Sustenta a presença dos requisitos legais para a concessão da medida pleiteada, alegando que a aparência do bom direito se revela na certidão simplificada que demonstra a existência de outras execuções, sendo que o bem indicado está sendo ocultado, pois, embora tenha havido a transferência de patrimônio decorrente de formal de partilha do inventário, esse ainda não foi registrado na matrícula do imóvel. Menciona o art. 185-A do Código Tributário Nacional, afirmando que a decretação de indisponibilidade de bens prevista na referida norma é a última medida de busca de satisfação do crédito tributário, o que demonstra o nítido intuito do executado de fraudar credores, retardando a satisfação da obrigação devida. No tocante ao perigo da demora na prestação jurisdicional, salienta que o requisito se mostra extremamente evidente, pois uma simples consulta aos sistemas do juízo levou mais de seis meses para ser realizada, a demonstrar que o cartório único que atende as varas de execuções extrajudiciais mostra-se sobrecarregado. Ressalta que não há qualquer prejuízo quanto à reversibilidade de medida vindicada, visto que, dificilmente o título executado será desconstituído, bem como, não há qualquer pedido de levantamento de bens, e, sim, o resguardo da preferência do crédito, após concluída a expropriação forçada, na medida em que o exequente tem interesse na adjudicação do imóvel. Ao final, requer seja concedida a tutela de urgência recursal para deferir a tutela cautelar de arresto, a fim de que se proceda à penhora do imóvel localizado na SHIS QL 20, CONJUNTO 03, CASA 13 – Lago Sul – DF (antigo endereço: LOTE 16, da QL-7/3 do SHI/SUL). No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, convalidando-se os efeitos da tutela ora requerida e considerando os executados citados. Recurso isento de preparo (ID 17123259 - Pág. 43/47). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. Razão não assiste ao agravante quanto à tese de desnecessidade de busca de endereço dos executados para que se promova a citação, ao argumento de que referido ato foi realizado no Agravo de Instrumento n. 0707129-82.2019.8.07.0000. Referido recurso teve por objeto a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao credor, limitando-se, o colegiado, ao exame da pretensão, sem nada dispor quanto aos demais atos processuais praticados no processo de origem, consoante se infere da ementa do acórdão juntado pelo agravante no ID 17123259 - Pág. 43/47, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ORIGEM PARA PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INATIVIDADE DA EMPRESA POR DOIS ANOS. DEFERIMENTO DA BENESSE. DECISÃO REFORMADA. 1. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. 2. No caso concreto, verifica-se a existência de documentação idônea, apresentada nos autos de origem, que demonstra que se trata de empresa que se encontra inativa ao longo dos últimos dois anos. 3. Constatado que a parte agravante demonstrou sua hipossuficiência, a fim de ser-lhe concedido o benefício da gratuidade da justiça, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. 4. Recurso provido. Ademais, a citação é o ato pelo qual se convoca o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do CPC), ao passo em que a intimação visa dar ciência a alguém dos atos e dos termos do processo (art. 269). Outrossim, o ato de intimação dos executados foi praticado em sede recursal, sem que houvesse apresentação de contrarrazões, conforme informado no relatório do acórdão, não se autorizando a conclusão de que ato realizado pelo tribunal supre o ato de citação no processo de origem. Quanto à medida de arresto de bens, melhor sorte não lhe assiste. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, também designado pela doutrina de arresto prévio ou pré-penhora, se traduz como medida assecuratória de uma futura penhora nas situações em que o devedor não for localizado para citação. Cuida-se, pois, de providência possível somente após a tentativa frustrada de localização dos devedores. Esse é, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, MEDIANTE ARRESTO EXECUTIVO, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto em 28/10/2015, contra decisão publicada em 16/10/2015. II. Na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, admite-se o arresto de dinheiro, via Sistema Bacenjud, nos próprios autos da execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC/73. Em relação ao arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC/73, tal medida visa assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Assim, desde que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto executivo de seus bens. Precedentes do STJ (REsp 1.044.823/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2008; REsp 1.240.270/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2011; REsp 1.407.723/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013; REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 15/08/2013; REsp 1.338.032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/11/2013). III. Na hipótese dos autos, considerando que é incontroversa a falta de demonstração, na petição inicial da Execução Fiscal, dos requisitos autorizadores da medida cautelar de arresto, prevista nos arts. 813 e seguintes do CPC/73, e levando-se em consideração, outrossim, que o arresto executivo dos valores pertencentes ao executado ocorreu anteriormente a qualquer tentativa de citação deste, impõe-se a conclusão de que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada pelo STJ. Por conseguinte, deve ser mantida a inadmissão do Recurso Especial, com base na Súmula 83/STJ. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 555.536/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 02/06/2016) Na hipótese, o próprio agravante admite que as diligências citatórias ainda não foram concluídas, tanto que pretende que seja considerada como citação a intimação feita no agravo de instrumento interposto anteriormente, como já assinalado linhas volvidas. Logo, diante da necessidade de diligências para proceder à citação dos réus, mostra-se precipitado o deferimento do arresto na situação concreta, conforme muito bem concluiu o magistrado a quo, devendo-se aguardar o resultado das diligências já empreendidas no feito. Nessa linha, já me manifestei sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ARRESTO OU PENHORA APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. (AgInt no REsp 1693593/SC) 2. Não há nos autos mínima prova no sentido de que a execução restará frustrada caso não seja realizado o arresto pretendido, tampouco se trata de grupo econômico respondendo por diversas execuções fiscais. Ou seja, embora a lei permita atos de constrição de dinheiro antes da citação do executado faz-se primordial comprovar que há riscos à execução caso se aguarde a formação do contraditório. 3. Recurso desprovido (Acórdão 1212824, 07138756320198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO. BEM IMÓVEL. ART. 830 DO CPC. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS EM ANDAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA MANTIDA. 1. O arresto executivo, também designado pela doutrina de arresto prévio ou pré-penhora, se traduz como medida assecuratória de uma futura penhora nas situações em que o devedor não for localizado para citação. Cuida-se, pois, de providência possível somente após a tentativa frustrada de localização dos devedores. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de arresto de bem imóvel de propriedade de uma das executadas, uma vez verificado que as diligências citatórias ainda não foram concluídas, pois determinada citação dos devedores por meio de Carta Precatória em endereço indicado pela credora nos autos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1231735, 07183150520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, tenho que não se evidencia a probabilidade do direito para a concessão do arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porquanto não evidenciado, nesse juízo estreito de cognição, a ausência de bens dos executados para saldar a dívida ou a nítida intenção em frustrar a satisfação do crédito. Nesse particular, não se pode imputar tão somente à demora do juízo a dificuldade de se receber o que lhe é devido, eis que o título que instrui a inicial está datado de 27/2/2014 (ID 17123259, p. 11/12), evidenciando que o próprio agravante contribuiu para o retardamento do recebimento do que lhe é devido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentarem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 26 de junho de 2020 17:56:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator